Tribunal: TJES
Processo: 5021164-61.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021164-61.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAHARISCH ALVES FERRAZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5021164-61.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MAHARISCH ALVES FERRAZ
Advogado do(a) RECORRENTE: GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO - ES7918-A
Advogado do(a) RECORRIDO: MOISES DE ANDRADE - ES37550

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA (VIVO FIBRA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INSTALAÇÃO DO SERVIÇO NO PRAZO ACORDADO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE TÉCNICA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. TEORIA DA PERDA DO TEMPO ÚTIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 14505309) formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
MAHARISCH ALVES FERRAZ
.

A parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda (ID 14503378) alegando, em síntese, que em 11 de agosto de 2024, contratou o serviço de internet “Vivo Fibra” junto à empresa ré.

Contudo, apesar das inúmeras solicitações e protocolos de atendimento (IDs 20240747300669, 20240747377129, 20240944423657, 20240945169126), o serviço nunca foi instalado, sob a justificativa de problemas de infraestrutura. Pleiteou, assim, a condenação da ré na obrigação de instalar o serviço, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa ré, em sua contestação (ID 14505299), defendeu a ausência de ato ilícito, sustentando que a não instalação se deu por inviabilidade técnica temporária no local, o que configuraria excludente de sua responsabilidade. Argumentou, ainda, pela inexistência de danos morais indenizáveis.

O juízo sentenciante, ponderando as provas dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à obrigação de instalar o serviço e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 14505312), reeditando os argumentos de sua defesa e pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, contudo, apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em aferir a responsabilidade da empresa recorrente pela não instalação do serviço de internet banda larga (Vivo Fibra), contratado pelo recorrido, bem como verificar a pertinência da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, impende destacar que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, subsumindo-se às normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, em especial ao disposto no art. 14, que consagra a responsabilidade
objetiva
do fornecedor pela falha na prestação dos serviços, bastando, para sua caracterização, a demonstração do defeito e do nexo causal, independentemente de culpa.

No caso em apreço, restou incontroverso que o recorrido formalizou contrato de prestação de serviços de internet junto à empresa ré em
11/08/2024
, o que se comprova pelo termo de adesão acostado aos autos (ID 14505284).

Não obstante, a instalação jamais se concretizou, mesmo após inúmeras tentativas administrativas registradas por meio de protocolos de atendimento (IDs 20240747300669, 20240747377129, 20240944423657, 20240945169126).

A recorrente, em sua defesa, não nega a contratação, mas alega que a instalação não foi viabilizada por suposta “inviabilidade técnica temporária” decorrente de ausência de infraestrutura adequada.

Todavia, tal argumento não se sustenta.

A suposta inviabilidade técnica configura fortuito interno, ou seja, trata-se de evento previsível e diretamente ligado ao risco da própria atividade empresarial, que não tem o condão de afastar a responsabilidade do fornecedor.

Ao oferecer o serviço no mercado e firmar contrato com o consumidor, a empresa assume o dever de verificar previamente sua real capacidade técnica e operacional de cumprir a obrigação assumida.

Assim, não se pode falar em caso fortuito ou força maior, pois tais falhas decorrem do próprio funcionamento do serviço, sendo riscos normais e esperados da atividade econômica.

A título semelhante, destaco o seguinte julgado:

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Internet contratada e não instalada.

Falha na prestação de serviços caracterizada. Dever de prestar os serviços contratados . Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela ré da regular prestação do serviço.
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor . Dano moral configurado
. Prejuízo imaterial que ultrapassa o mero aborrecimento da vida moderna, em especial pela essencialidade do serviço de internet em tempos de pandemia, com trabalho profissional realizado em "home office". Dano que vai além do simples inadimplemento contratual. Valor da indenização por danos morais que deve ser fixado em R$ 5 .000,00. Quantia adequada ao caso concreto. Sentença reformada para condenar a empresa recorrida a pagar indenização pelo dano moral. Recurso do autor provido. (TJ-SP - RI: 10101977820208260007 SP 1010197-78.2020.8.26 .0007, Relator.: Daniella Carla Russo Greco de Lemos, Data de Julgamento: 30/11/2020, 7ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020)(
grifei)

A conduta da recorrente, portanto, ao comercializar serviço para localidade em que não possuía viabilidade técnica, evidencia
clara falha no dever de informação
(art. 6º, III, CDC), gerando legítima frustração na esfera de confiança do consumidor.

Além disso, os autos revelam que o recorrido foi compelido a reiteradas tentativas de solução extrajudicial, sem qualquer resposta efetiva da fornecedora.

Esse desgaste caracteriza a chamada “teoria do desvio produtivo do consumidor” ou “perda do tempo útil”, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para solucionar problemas gerados pelo próprio fornecedor constitui dano indenizável, pois configura lesão extrapatrimonial.

A propósito, de forma semelhante entende a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - DANOS MORAIS -
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FRUSTRAÇÃO - PERDA DE TEMPO ÚTIL. - Pela "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", o fornecedor do serviço deve aperfeiçoar os recursos para solucionar os problemas que o consumidor lhe reportar, sob pena deste ter direito a indenização pelos danos morais sofridos decorrentes da perda considerável de tempo para solucioná-los - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado sopesar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito
. (TJ-MG - AC: 10000220225858001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)
(grifei)

Assim, o dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, prescindindo de prova específica, porquanto decorre do próprio ilícito contratual e da frustração da legítima expectativa do consumidor de usufruir de serviço essencial, notadamente em contexto social em que a conectividade digital é indispensável às atividades pessoais e profissionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do que autoriza o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)